Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 INCABÍVEL. TIPO PENAL MISTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para as provas documentais, são elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente aos réus a prática de crime.
3. Nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, para determinar se a droga apreendida se destinava a consumo pessoal, o Magistrado deverá observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. No caso, a natureza e a quantidade da droga apreendida, o local e as condições da ação, comprovam o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incabível a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da referida lei.
4. O artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 traduz hipótese de tipo penal misto alternativo, de maneira que, para a consumação do crime de tráfico de drogas, basta que o agente pratique qualquer uma das diversas condutas previstas no rol de verbos elencados no preceito primário da norma incriminadora.
5. A natureza e a diversidade dos entorpecentes são critérios idôneos para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. o que autoriza a negativação da circunstância judicial relativa ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.